Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0705854-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Considerando que já ter decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de suspensão do feito, consoante determinado no Despacho (ID 42739724), intime-se a parte autora para informar se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Após, façam-se os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2023. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora